Tribunal: TJDFT
Processo: 0746075-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746075-41.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE JUNIO MENDES DOS REIS Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em execução fiscal proposta em desfavor do Espólio de Junio Mendes dos Reis, julgou o processo extinto sem resolução de mérito por ausência de emenda à inicial (CPC, arts. 321 e 485, I) – ID no 25682151. Sem custas e sem honorários. 2. Nas razões de ID no 25682152, o apelante afirma que: (a) a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, por conseguinte, do prosseguimento da execução fiscal, sendo suficiente a indicação do nome e do endereço do devedor. Cita precedente TJSP; (b) nada obsta que a citação do espólio seja feita por edital, na impossibilidade de citação do seu representante legal; (c) o STJ admite o ajuizamento da ação de cobrança em desfavor do espólio, mesmo sem a indicação de inventariante. Transcreve os arts. 1.797 do CC e 796 do CPC. Destaca que o Espólio é representado por quem está na administração de fato dos bens do falecido; (d) a indicação do inventariante é essencial apenas nos casos em que há inventário em curso, conforme interpretação conjunta dos arts. 75, VII e 796 do CPC c/c 1.797 do CC; (e) não se exige a indicação do representante do espólio na CDA ou a declinação do seu nome para a citação, aplicando-se a mesma regra para as pessoas jurídicas; (f) a Lei de Execução Fiscal não exige a indicação do nome do representante legal na certidão ou no termo de inscrição da dívida ativa (Lei de Execução Fiscal, arts. 2o, § 5o, 6o e 8o); (g) inexiste motivo para se questionar o óbito ou a legalidade da certidão da dívida ativa diante da presunção de certeza e de legalidade (Lei de Execução Fiscal art. 3o e CTN, arts. 202 e 204). 3. Pede a cassação da sentença, com o regular prosseguimento do feito. 4. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 5. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 8. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 9. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 10. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III e 1.013). 11. O apelante propôs ação de execução fiscal e foi intimado para cumprir a seguinte determinação judicial (ID no 25682147): “Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de JUNIO MENDES DOS REIS – CPF 578.875.191-87 e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.” 12. O apelante pediu o prosseguimento do feito sem que fosse indeferida a petição inicial (ID no 25682149). Sobreveio a sentença extintiva (ID no 25682150). 13. Nota-se que o apelante propôs a execução fiscal sem a observância dos requisitos mínimos (CPC, arts. 319 e 320). Apesar de ter sido oportunizada a emenda à inicial, o apelante não cumpriu a determinação judicial em um primeiro momento. 14. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 15. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, conforme os seguintes precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 16. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 17. Todas as providências foram devidamente justificadas. A determinação, contudo, foi descumprida, fato que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 223 e 485, I). 18. Registre-se o Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos por ele devidos até a data da partilha ou da adjudicação (CTN, art. 131). 19. A jurisprudência do STJ tem orientação no sentido de que o redirecionamento da execução ajuizada em desfavor do espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de realizada a sua citação. Precedente: REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019. 20. A execução fiscal foi proposta em desfavor do espólio, razão pela qual não ocorreu a citação do contribuinte, sendo necessária a indicação do seu representante para possibilitar a citação válida, bem como a verificação de inventário em curso. 21. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente (CPC, art. 618). Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. 22. Para o recebimento da petição inicial da ação de execução fiscal, é imprescindível que se demonstre quem poderá representar o contribuinte em juízo e se houve ou não partilha. Precedente desta Turma: Acórdão 1267059, 07084407420208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. 23. Confirmo a sentença. 24. Informações complementares: ação proposta em 3/11/2020, com valor da causa de R$ 10.538,88. Sentença proferida em 17/12/2020. Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 25. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 26. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 27. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO